Tribunal: TJSP
Processo: 1007394-29.2019.8.26.0405
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Ação declaratória c.c. Repetição de indébito - ISS - Serviços de construção civil - Base de cálculo - Sentença parcialmente procedente - Pretendida dedução dos valores de materiais utilizados e subempreitadas - Possibilidade - Jurisprudência do STF - Alegação de omissão em relação ao pedido de repetição de indébito - Inocorrência - Decorrência lógica do provimento da

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Ação declaratória c.c. Repetição de indébito - ISS - Serviços de construção civil - Base de cálculo - Sentença parcialmente procedente - Pretendida dedução dos valores de materiais utilizados e subempreitadas - Possibilidade - Jurisprudência do STF - Alegação de omissão em relação ao pedido de repetição de indébito - Inocorrência - Decorrência lógica do provimento da apelação da ora embargante, reformando a sentença pra julgar procedente a ação - Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995062
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1007394-29.2019.8.26.0405/50000, da Comarca de Osasco, em que é embargante
VILLANOVA ENGENHARIA E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL LTDA, é
embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) E ERBETTA FILHO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
EUTÁLIO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007394-29.2019.8.26.0405/50000
2
VOTO No 37960
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1007394-29.2019.8.26.0405/50000
COMARCA: OSASCO
EMBARGANTE: VILLANOVA ENGENHARIA E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL
LTDA
EMBARGADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Ação declaratória c.c.
Repetição
de
indébito - ISS -
Serviços de construção civil -
Base de
cálculo -
Sentença
parcialmente
procedente
-
Pretendida dedução dos valores de materiais utilizados e
subempreitadas - Possibilidade - Jurisprudência do STF -
Alegação de omissão em relação ao pedido de repetição de
indébito - Inocorrência - Decorrência lógica do provimento da
apelação da ora embargante, reformando a sentença pra julgar
procedente a ação - Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por
VILLANOVA ENGENHARIA E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL LTDA contra o
acórdão de fls. 120/128, que, por unanimidade de votos, negou
provimento ao recurso da Municipalidade e deu provimento ao da autora
para reformar em parte a sentença, reconhecendo a possibilidade de
dedução dos valores referentes à subempreitada.
Sustenta o embargante que o acórdão é omisso em
relação ao pedido de repetição do indébito dos valores recolhidos a
maior de ISS, relativamente à indevida inclusão das subempreitadas e dos
serviços auxiliares na base de cálculo do tributo pago à municipalidade.
É a síntese do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007394-29.2019.8.26.0405/50000
3
VOTO
Os embargos de declaração não prosperam.
Nos exatos termos do art. 1.022 do CPC, só é possível o
manejo do recurso de embargos de declaração quando houver, na
sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, for omitido ponto
sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal ou, ainda, para
correção de erro material.
No caso em tela, não se verifica nenhuma das falhas
indicadas pelo supramencionado dispositivo legal, não havendo,
portanto, o que sanar pela via declaratória.
Verifica-se que o acórdão embargado deu provimento
ao recurso de apelação da ora embargante, nos seguintes termos:
No entanto, a jurisprudência do C. STF se pacificou,
reconhecendo a possibilidade de dedução do valor
dos materiais da base de cálculo do ISS sobre serviços
de construção civil. Nesse sentido, o seguinte julgado
da lavra do Ministro Ayres Britto:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
ISS.
CONSTRUÇÃO
CIVIL.
BASE
DE
CÁLCULO.
ABATIMENTO
DOS
MATERIAIS
E
SUBEMPREITADAS.
POSSIBILIDADE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007394-29.2019.8.26.0405/50000
4
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme
no sentido de que o art. 9o do Decreto-Lei 406/1968 foi
recepcionado pela Constituição Federal de 1988. Pelo
que é possível a dedução da base de cálculo do ISS
dos valores dos materiais utilizados em construção civil
e das subempreitadas.
2. Agravo regimental desprovido.
(AgReg
no
RE
599.582,
2a
Turma,
Julgamento
29/03/2011,
DJe-123
DIVULG
28-06-2011
PUBLIC
29-06-2011) (g.n.).
De sorte que eventuais controvérsias que pudessem
existir foram afastadas pelos Tribunais Superiores, sendo
forçoso o acolhimento de seus termos para reconhecer
a possibilidade de dedução dos valores de materiais e
de subempreitadas efetivamente e devidamente
comprovados, a ser apurado em liquidação de
sentença.
(...)
Assim, deve ser parcialmente reformada a sentença
para julgar procedente a ação, condenando a
Municipalidade
sucumbente
ao
pagamento
das
custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios fixados em 11% do valor da causa
atualizado (R$ 41.129,99 em março de 2019), nos
termos do art. 85, §§ 3o, 11, do CPC.
Com relação aos honorários advocatícios devem ser
fixados nos moldes do artigo 85, § 3o, I, do CPC, em 10%
sobre o valor do proveito econômico.
Face ao exposto, nega-se provimento ao recurso da
Municipalidade e dá-se provimento ao recurso da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007394-29.2019.8.26.0405/50000
5
autora.
Assim, considerando que o pedido da apelante
consistia no reconhecimento da possibilidade de dedução dos valores das
subempreitadas e serviços auxiliares contratados da base de cálculo do
ISS, “permitindo, ainda, a devida repetição do indébito ou compensação
daquilo que recolheu indevidamente”, é decorrência lógica do integral
provimento de sua apelação o direito à restituição do indébito.
De sorte que o decisum encontra-se devidamente
fundamentado, sendo certo que qualquer menção sob o enfoque ora
dado implica em rediscutir o que já fora exposto e decidido no acórdão
ora impugnado.
Conclui-se, portanto, que o embargante pretende
atacar de modo transverso a decisão, revelando inconformismo com o
que ficou decidido e emprestando ao presente recurso caráter
infringente, o que não se admite em sede de embargos de declaração.
Nesse sentido, já se decidiu que “São incabíveis
embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar
uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo
julgador (RTJ 164/793)”.
Face ao exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
EUTÁLIO PORTO
Relator
(assinado digitalmente)